Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702794-84.2019.8.07.0011 Apelante Condomínio Residencial Caliandra Apelado Denis Marqueza Mota Diniz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pleito de não conhecimento de sua apelação formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora